Tribunal: TJDFT
Processo: 0714095-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1009 do Código de Processo Civil a apelação é o recurso admissível contra sentença. 1.1. No caso em deslinde o mérito da demanda já havia sido elucidado definitivamente, já acobertado pelo manto da coisa julgada. Dito de outro modo, a sentença propriamente dita já havia sido proferida, tendo havido agora, singelamente o início da quinta fase do procedimento que é a fase de cumprimento da sentença. 1.2. Feita a necessária ressalva, deve ser aplicada a fungibilidade recursal, com o intuito de salvaguardar a situação jurídica da recorrente.

2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o início da fase de cumprimento de sentença.

3. É importante esclarecer que a despeito da possibilidade de início da fase de cumprimento de sentença referente à parte líquida da sentença, nos termos do art. 509, § 1o, do Código de Processo Civil, no caso ora em exame a própria sentença estabeleceu a necessidade de liquidação prévia do julgado.

4. Convém destacar, ademais, que a regra prevista no art. 368 do Código Civil enuncia que se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações são extintas em virtude da compensação. 4.1. É necessária, portanto, a observância do princípio da menor onerosidade, pois, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o Juízo competente determinará que a constrição seja procedida de acordo com o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC).

5. Recurso conhecido e desprovido.